Tribunal: STF
Processo: HC 71141
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - EXCEÇÃO DA VERDADE - ARGÜIÇÃO EM
   MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE INOPORTUNO - ADVOGADO DATIVO -
   ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU -
   ALEGADA OMISSÃO DO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR NA APLICAÇÃO
   DOS INCISOS LIV E LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
   FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - NECESSÁRIO EXAME
   APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE DE TAL EXAME
   NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO RECONHECIMENTO
   DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO - NÃO-CONFIGURAÇÃO - PEDIDO
   INDEFERIDO.